Tribunal: TJDFT
Processo: 0747825-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO EVENTUAL EXECUTADO NO PROCESSO PRETENDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A penhora no rosto dos autos é a que recai sobre um direito eventual do executado e que ainda está pendente de discussão nos autos de outro processo, cuja atual previsão legal está estampada no artigo 860 do Código de Processo Civil.
2. A penhora no rosto dos autos de outro processo, prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil, tem por escopo alcançar créditos eventuais do devedor que é credor em outro demanda. Em outras palavras, é objeto da penhora créditos que o executado possui em outro processo em que figura como autor/credor, situação que não se amolda ao caso dos autos.
3. No caso, o agravado é devedor também no outro processo, o que impede a realização da penhora pretendida, notadamente porque desvirtua a própria finalidade do instituto e acaba por interferir em créditos eventuais de terceiros que não possuem relação jurídico-processual com o agravante/requerente.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.